Tribunal: STF
Processo: AP 1980
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de IVONAIDE PINTO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e IVONAIDE PINTO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc.71): 



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 9/9/2025, a Defensoria Pública da União informou que a ré “cumpriu integralmente todas as cláusulas impostas no acordo de não persecução penal – ANPP firmadas na presente ação penal”, e requereu a “extinção de punibilidade da ré, nos precisos termos do art. 28-A, § 13 do CPP” (eDoc. 83).



    Em 11/9/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG comunicou o cumprimento integral do ANPP (eDoc. 86).



    Com vista dos autos, a Procuradoria- Geral da República se manifestou “pela declaração de extinção da punibilidade de Ivonaide Pinto, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 89).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Noroeste Extensão (eDoc. 86, fls. 201, 211 e 216, ).



    No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.86, fls. 289, 294, 302 e 305).



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “As informações encaminhadas pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG indicam que a ré cumpriu integralmente as condições estabelecidas no acordo (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’). Em relação às obrigações negativas impostas pela terceira cláusula do ANPP – proibição de participação em redes sociais abertas, cessação de todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo —, não há notícia de descumprimento das proibições pelo Juízo fiscalizador.”



    Diante do exposto, em razão do integral cumprimento da pena imposta ao executado, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de IVONAIDE PINTO (CPF nº 721.321.246-04) tão somente em relação ao delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG, com cópia da presente decisão, para conhecimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente